Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o de estelionato, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a vítima entregou seus bens mediante grave ameaça. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente se corroborada por outros elementos de prova, como na espécie. Descabe falar em absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pois as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado pela fraude. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.